Tribunal: TCU
Processo: 022.159/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2296/2010-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria a servidores da Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR, em razão da inclusão de tempo de serviço relativo a atividade rural, sem o recolhimento das devidas contribuições previdenciárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, com ciência à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento da: 9.1.1. Ação Ordinária 5006705.77.2010.404.7000, em trâmite junto à Justiça Federal do Paraná, em favor de Geraldo Alves Belini (CPF XXX.530.109-XX); 9.1.2. Ação Ordinária 5006270-06.2010.404.7000, em trâmite junto à Justiça Federal do Paraná, em favor de Raquel Razoto da Silva (CPF XXX.029.629-XX); 9.1.3. Ação Ordinária 5007326-74.2010.404.7000, em trâmite junto à Justiça Federal do Paraná, em favor de Maria Aurea de Souza (CPF XXX.343.949-XX); 9.1.4. Ação Ordinária 5006398-26.2010.4.04.7000, em trâmite junto à Justiça Federal do Paraná, em favor de Fidelcino Coati (CPF XXX.258.569-XX); 9.1.5. Ação Ordinária 5008475.08.2010.404.7000, em trâmite junto à Justiça Federal do Paraná, em favor de Ermínio Campos Nogueira (CPF XXX.963.077-XX); 9.2. dar ciência deste Acórdão à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba/PR, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no portal eletrônico do TCU; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.